Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-70.2023.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000002-70.2023.8.05.0175 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROMARIO DA SILVA Advogado(s): ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, MARIA VICTORIA FERNANDES PINTO, WILLIAM DE JESUS SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA. TEMA 1.139 DO STJ. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU EM PROCESSO ANTERIOR POR TRÁFICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.139), pacificou o entendimento de que "é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06". No caso concreto, o juízo sentenciante afastou a incidência da minorante com base em suposta dedicação do apelante a atividades criminosas, justificada pela existência de outro auto de prisão em flagrante e processo em andamento. Contudo, o processo utilizado como fundamento para negar o benefício refere-se apenas a um auto de prisão em flagrante, sem que tenha sido instaurada ação penal. A ação penal por roubo à qual o apelante responde ainda se encontra em fase de instrução, não podendo, por si só, caracterizar dedicação a atividades criminosas, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência. A absolvição do apelante em outro processo recente por tráfico de drogas reforça a impossibilidade de se presumir sua dedicação a atividades criminosas com base em meras suposições ou processos não concluídos. A pequena quantidade de droga apreendida (6 gramas de cocaína e 1 grama de maconha) não indica envolvimento com o tráfico em escala relevante ou participação em organização criminosa. Reconhecida a minorante na fração máxima de 2/3, torna-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Recurso conhecido e provido, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000002-70.2023.8.05.0175, da Comarca de Mutuípe, em que figura como apelante ROMARIO DA SILVA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal, nos termos do voto do relator. Salvador, data da sessão de julgamento. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR